Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e o condenou no pagamento de custas e honorários.
II. Argumenta que o acórdão foi omisso ao não prever a suspensão do pagamento das custas e honorários, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, incluindo no julgado a disposição normativa do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, dispõe o art. 98, §3, do Código de Processo Civil, que quando o beneficiário da gratuidade de justiça for condenado ao pagamento de custas e honorários decorrentes da sucumbência, a exigibilidade da obrigação fica submetida à condição suspensiva de exigibilidade.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO para que passe a consta a suspensão da exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil. Acórdão mantido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.